Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709507-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MOUZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA NAZARÉ TEIXEIRA DE SOUZA, representada por sua procuradora, em face de decisão proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido liminar. A tutela de urgência recursal foi indeferida, ID. 57038261. Em 30/04/2024 foi comunicado nos autos o falecimento da agravante, ID. 58604844, requerendo-se o arquivamento do feito. É o relato do necessário. DECIDO. Diante da superveniência do óbito da agravante, conforme certidão de óbito juntada aos autos, ID. 58604848, e considerando que o presente recurso buscava a reintegração de posse do recorrente no imóvel em litigio, verifica-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, é caso de julga-lo prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital